Tribunal: TJES
Processo: 5007111-38.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007111-38.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que reconheceu o direito à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, a contar de 1º de julho de 2018. O INSS alega, em sua defesa, que a capacidade laborativa da autora foi comprovada em perícia médica realizada na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora, em decorrência de acidente de trabalho, apresenta incapacidade total e permanente para o exercício de atividades laborais; e (ii) analisar se o laudo pericial realizado no processo judicial pode prevalecer sobre o exame administrativo apresentado pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por invalidez, conforme o art. 42 da Lei 8.213/91, exige a comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

A perícia judicial realizada atesta a incapacidade total e permanente da autora, decorrente de traumatismo craniano com sequelas psiquiátricas, sem possibilidade de reabilitação.

A jurisprudência reforça a importância de se considerar aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado ao avaliar a concessão de benefícios previdenciários, especialmente em casos de aposentadoria por invalidez.

A prova pericial, realizada sob o contraditório judicial, prevalece sobre a perícia administrativa por ter sido produzida com maior rigor técnico e em condições processualmente mais amplas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e permanente, sem possibilidade de reabilitação para o exercício de atividades que garantam a subsistência.

A prova pericial judicial, por ser produzida sob contraditório, prevalece sobre laudo administrativo em caso de divergência.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19 e 42; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0024206-08.2018.8.08.0048, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, j. 30/01/2023; TJES, AC nº 0014590-86.2019.8.08.0011, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, 2ª Câmara Cível, j. 28/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos extrínseco e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que julgou procedente o pedido formulado por
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS
, reconhecendo o seu direito à concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, em decorrência de acidente de trabalho, a contar de 1º de julho de 2018.

Em suas razões id 6451141, o apelante sustenta, apenas e tão somente, que a capacidade laborativa da segurada restou demonstrada por meio de perícia médica realizada na via administrativa.

Do exame que fiz dos autos, entendo que a sentença não merece retoques, pelas razões que passo a expor.

É sabido que, nos termos do art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, o acidente de trabalho “
é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
”.

Deste modo, a concessão de benefício previdenciário acidentário exige, além da demonstração da qualidade de segurado, (i) prova do acidente, (ii) lesão que reduza de forma permanente ou temporária, integral ou parcialmente, a capacidade laborativa, e (iii) o nexo de causalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1) Faz-se imprescindível para a concessão de benefício de ordem acidentária a presença de prova do acidente, nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade laborativa. 2) É imperioso o julgamento de improcedência da ação acidentária na hipótese em que, embora constatada a perda funcional sensível com o acidente de trabalho, a capacidade plena para a função habitualmente exercida tenha sido atestada. 3) Recurso provido. (AC n. 0024206-08.2018.8.08.0048, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, j. 30/01/2023)

No caso, a apelada requereu a concessão da aposentadoria por invalidez, que, de acordo com o disposto no art. 42, da Lei Federal nº 8.213/91, pressupõe ter sido o segurado considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. (...)

Realizada a prova pericial (id 6451129), constatou-se que a apelada, em razão de lesões decorrentes de acidente de trabalho (
traumatismo craniano com sequelas psiquiátricas
), encontra-se totalmente incapacitada para o exercício de atividade laborativa, de forma permanente e sem possibilidade de reabilitação.

Acrescente-se, ainda, que a segurada, pessoa de baixa instrução, exercia o seu ofício de “safrista” em lavouras de café, exercendo trabalho, portanto, eminentemente braçal. Nesse contexto, a perícia foi conclusiva em asseverar que “
a periciada, devido a tontura e quadro de dor, não pode realizar atividades braçais
” (resposta ao quesito nº 13), concluindo, em resposta ao item “d”, que, “
atualmente, a periciada não tem condições laborativas
”.

A propósito, “
a jurisprudência ressalta a importância do caráter social dos benefícios previdenciários, destacando que, em especial, a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar outros aspectos, tais como a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado
” (TJES, AC nº 0014590-86.2019.8.08.0011, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, 2ª Câmara Cível, j. 28/04/2024).

Assim, conquanto a insurgência da autarquia previdenciária com o resultado da perícia, a mera juntada de relatório de perícia administrativa não tem o condão de,
por si só
, infirmar o laudo pericial apresentado pelo
expert
nomeado pelo Juízo, eis que produzido sob o contraditório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)